Tribunal: TJES
Processo: 0020249-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020249-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020249-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR, GABRIEL CAMPISTA JACONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” E ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ART. 16, §1º, IV DA LEI 10.826/2003. ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020249-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR, GABRIEL CAMPISTA JACONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 02h32min, na Rua Angelina Martins Leal, n° 271, bairro Soteco, município de Vila Ve;ha/ES, os ora denunciados GABRIEL CAMPISTA JACONI e RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR, conscientes, voluntariamente e associados entre si para o tráfico de drogas, traziam consigo e tinham em depósito 07 (sete) pedras de "crack" e 33 (trinta e três) pinos de "cocaína", preparados e destinados à mercancia, bem como possuíam 01 (uma) arma de fogo da marca Glock, calibre .40 S&W, modelo g22, com número de série raspado, 02 (dois) carregadores de pistola Giock g22 calibre.40, e 26 (vinte e seis) munições calibre .40 S&W, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares 02 (dois) papéis com anotações dc tráfico (vide Auto de Apreensão às fis. 09/10, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fi. 11 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fi. 12). Além disso, o denunciado RICHARD atribuiu-se falsa identidade, objetivando se eximir da responsabilidade penal decorrente de seus atos. Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares durante patrulhamento preventivo realizado no Morro do Soteco", local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e de crimes contra a vida, avistaram o denunciado GABRIEL em abtude suspeita, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga em direção ao prédio de número 271, usualmente utilizado por criminosos para abrigar traficantes locais e armazenar armas de fogo, sendo certo que durante a fuga o denunciado dispensou" entorpecentes. Diante do flagrante delito, os policiais prontamente acompanharam GABRIEL até o prédio e notaram quando o mesmo entrou em um dos apartamentos. Infere-se das peças informativas em anexo que os ditos agentes públicos, após solicitarem apoio de outras equipes policiais, ingressaram no prédio e passaram a reahzar buscas no local, ocasião na qual ouviram um barulho muito alto proveniente de um dos apartamentos situado no andar térreo. Em seguida, ao olharem pela janela do referido imóvel os policiais avistaram o denunciado GABRIEL na companhia do codenunciado RICHARD, tentando quebrar a porta dos fundos da residência a fim de se evadirem. Além disso, os policiais observaram o exato momento em que o denunciado RICHARD dispensou uma pistola e um carregador sobresselente no chão. Diante desse cenário, os policiais adentrarani no apartamento e efetuaram a abordagem e detenção dos criminosos.

Insta salientar, que, no total, foram apreendidos 07 (sete) pedras de "crack" e 33 (trinta e três) pinos de "cocaína", 01 (uma) arma de fogo da marca Glock, calibre .40 S&W, modelo g22, com número de série raspado, 02 (dois) carregadores de pistola Glock g22 calibre.40 e 26 (vinte e seis) munições calibre .40 S&W, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares 02 (dois) papéis com anotações do tráfico (vide Auto de Apreensão às fis. 09110). z -q '1) o Pelas circunstâncias, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), bem como restando claro que os mesmos fazem parte de uma associação responsável pelo tráfico ilícito de drogas na região (tendo em vista a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições e anotações referentes ao tráfico de drogas), foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Registre-se, ainda, que o denunciado RICHARD, no momento da abordagem policial e no curso de seu interrogatório (fl. 22), se apresentou com o nome falso de "Daniel Leite Rodrigues", filho de Sheylla dos Reis Leite e Damião Chaves Rodrigues, numa clara tentativa de se furtar da sanção penal decorrente de seus atos, posto que possui diversos registros criminais pretéritos. Insta salientar, por fim, que a partir da detida análise de todas as circunstâncias, bem como da dinâmica dos fatos narrados, em que os policiais avistaram a arma de fogo na posse do denunciado RICHARD, somado ao teor das declarações do denunciado GABRIEL que, por ocasião de seu interrogatório (fI. 16), afirmou que a arma de fogo apreendida pertencia a um primo e estava na sua casa para defesa pessoal, depreende-se que os denunciados agiam em unidade de desígnios, portando a arma de fogo e as munições apreendidas de forma compartilhada.

Assim agindo, praticaram os denunciados GABRIEL CAMPISTA JACONI e RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR os crimes previstos nos arts. 33, "caput",e35, "caput",todos da Lei 11.343106, art. 16,_i0, inciso IV, da Lei 10.826103, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro. Além disso, o denunciado RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR também incorreu no delito previsto no art. 307 do CP. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/2006, art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 e art. 307 do CP.

Inicialmente, as defesas sustentam a declaração de nulidade, diante da violação de domicílio do acusado.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

Conforme consta do caderno processual, o acusado Gabriel ao avistar a guarnição policial em patrulhamento, tentou empreender fuga, tendo dispensado uma sacola contendo crack e cocaína, e adentrando num imóvel conhecido por ser ponto de venda de drogas.

No local, os policiais ouviram um forte barulho, e da janela de um dos apartamentos conseguiram visualizar o acusado juntamente com Richard, tentando arrombar uma porta para se evadir do local.

Desse modo, vê-se que os policias militares detinham elementos prévios suficientes, para adentrarem na residência sem mandado de busca e apreensão, além do fato de que o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Ainda, importante consignar, que a droga já havia sido dispensada pelo réu e apreendida pela polícia fora do imóvel, sendo que a entrada na construção se deu apenas para deter o acusado, que havia empreendido fuga.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, auto de apreensão de fls. 12/13, laudo de exame de arma de fogo de fls. 133/138 e laudo de exame químico de fls. 141.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] confirma o depoimento prestado na esfera policiai e que a dinâmica foi exatamente como relatado, eis que se recorda dos fatos. Informa que já ouviu falar do denunciado RICHARD, diante de que estava com mandado de prisão em aberto, mas não conhecia o outro denunciado. Relata que até hoje o local é utilizado pelos traficantes da região, tendo ocorrido inclusive ações anteriores, e que as drogas estavam condicionadas para o tráfico.

Informa que no local constataram que a numeração estava raspada e que é a mesma arma utilizada pela PMES, sendo um porte de fogo muito grande. Relata que inicialmente quem identificou foi o soldado ABREU e que acabou presenciando a tentativa de fuga, sendo que o denunciado RICHARD se passou por outra pessoa, dando outro nome, inclusive a ocorrência foi registrada com nome falso. Afirma que apenas depois de uma acareação mais profunda na polícia civil que foi identificado que ele se passou por outra pessoa e que não apresentaram registro da arma, nem o registro de porte.

Disse que nunca tinha ouvido do denunciado GABRIEL e que ele foi acompanhado por causa das drogas, eis que estava portando drogas, tendo dispensado na rua na tentativa de se evadir. Declara que o denunciado RICHARD foi visto dentro do apartamento com GABRIEL e que a arma estava dentro do apartamento, já a droga foi encontrada na rua, tendo sido dispensada pelo GABRIEL. Afirma que estavam a uns 10 metros do GABRIEL, que estava sozinho neste momento, sendo que o apartamento era bem pequeno e a arma foi encontrada deixada no chão da sala.

No mesmo norte, a testemunha MARCELO ABREU, arrolado pelo MP, que ao ser inquirida em juízo à fl. 163, confirma o depoimento na esfera policial de fl. 10 e que a dinâmica foi da forma descrita no depoimento, sendo que não conhecia os denunciados, apenas o local, que continua até hoje sendo ponto de tráfico de droga. Informa que os denunciados não apresentaram registro na ANVISA e nem registro da arma de fogo, nem sabe se eles são colecionadores. Declara que as drogas estavam prontas para o comércio e que tinha munição pronta para o disparo na arma, sendo que a GLOCK não tem trava externa, estando a pronto uso.

Relata que a arma era de grande poder de fogo, eis que é grande porte de impacto, e que viu o indivíduo dispensando a arma de fogo e tentando arrombar a porta. Disse que só tinha os dois indivíduos e que um deles deu o nome errado de DANIEL, eis que não estavam com documento de identidade. Afirma que estava a cerca de 10 metros na rua na hora da abordagem, tendo visto o denunciado GABRIEL, que correu, dispensou algo no chão e entrou para o prédio. Narra que olhou para a janela do apartamento e viu dois indivíduos pela janela tentando quebrar a porta, sendo que um foi identificado como o que estava na rua e viu o outro indivíduo dispensando a arma. (depoimento do policial militar Jean Jacques de Oliveira, em juízo).

Os acusados Gabriel e Richard negaram veementemente a prática delituosa.

Nesse sentido, ainda que as defesas dos apelantes tenham sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/2006, art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 e art.307 do Código Penal.

Ainda, buscam as defesas o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o que evidencia a dedicação dos mesmos às atividades criminosas.

Assim, mantenho incólume a condenação dos apelantes, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.